Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717591-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VERA LUCIA HERCULANO AGRAVADO: KELY SOUSA OLIVEIRA DESPACHO A agravante, qualificada como servidora pública aposentada, não efetua o preparo e pede a gratuidade de justiça. Assim, à agravante para, em cinco dias, (i) apresentar cópia do seu contracheque atualizado, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC, ou (ii) efetuar o preparo do recurso. Brasília - DF, 26 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora